Tribunal: TJSP
Processo: 0075186-27.2002.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando erro material no julgado – V. acórdão lançado indevidamente – Erro material configurado – Art. 1.022, III, do CPC – Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, com a atribuição de excepcional efeito infringente, para o fim de anular e tornar sem efeito o v. acórdão de fls.115/125 dos autos principais.